Tribunal: TJPA
Processo: 0849616-84.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849616-84.2018.8.14.0301

APELANTE: JOSE ALEXSANDRO UCHOA DA SILVA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÊXITO RESIDUAL DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO INTEGRAL DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por José Alexsandro Uchoa da Silva contra decisão monocrática integrada por embargos de declaração, proferida em apelação cível oriunda de ação revisional de cláusulas contratuais relativa a contrato de financiamento de veículo automotor ajuizada contra Banco Itaucard S.A. A apelação havia sido parcialmente provida apenas para declarar a ilegalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 285,84, e do seguro de proteção financeira, no valor de R$ 471,93, com restituição simples dos valores. Em embargos de declaração, a decisão consignou que a instituição financeira sucumbiu em parte mínima do pedido e manteve a responsabilidade integral do autor pelas despesas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. O agravante requereu a reforma da decisão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, ao argumento de que a procedência parcial da apelação imporia a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o parcial provimento da apelação, limitado ao afastamento da tarifa de registro de contrato e do seguro de proteção financeira, descaracteriza a sucumbência mínima da instituição financeira e impõe a redistribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 86, parágrafo único, do CPC excepciona a regra da sucumbência recíproca e atribui integralmente à parte adversa o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios quando um dos litigantes sucumbe em parte mínima do pedido.

4.

A aferição da sucumbência mínima não se limita à contagem aritmética dos pedidos acolhidos e rejeitados, pois exige exame qualitativo e quantitativo do resultado do julgamento, com consideração do proveito econômico obtido, da relevância jurídica das pretensões acolhidas, da extensão do acolhimento e do núcleo substancial da demanda.

5.

A ação originária veicula pretensão revisional ampla, com impugnação à capitalização de juros, aos juros remuneratórios, aos encargos moratórios, às tarifas administrativas, à tarifa de avaliação do bem, à tarifa de registro de contrato e ao seguro de proteção financeira.

6.

A apelação foi provida apenas para afastar duas cobranças específicas, relativas à tarifa de registro de contrato e ao seguro de proteção financeira, permanecendo rejeitadas as teses centrais da pretensão revisional, inclusive as relativas à capitalização de juros e à validade substancial do contrato bancário.

7.

O acolhimento pontual de duas cobranças específicas representa êxito residual do autor diante da amplitude da demanda revisional, sem alteração da validade global do contrato e sem reconhecimento das abusividades centrais alegadas pelo consumidor.

8.

A procedência parcial de caráter acessório, secundário ou reduzido em relação à pretensão principal autoriza a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, pois a instituição financeira sucumbe apenas em parte mínima do pedido.

9.

A responsabilidade integral do autor pelos ônus sucumbenciais não implica exigibilidade imediata das verbas, porque o agravante é beneficiário da gratuidade da justiça e permanece aplicável a suspensão prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A sucumbência mínima deve ser aferida por critério substancial, qualitativo e quantitativo, e não pela simples contagem numérica dos pedidos acolhidos e rejeitados. 2. O acolhimento pontual de cobranças acessórias em ação revisional ampla não descaracteriza a sucumbência mínima da instituição financeira quando permanecem rejeitadas as teses centrais da pretensão autoral. 3. A parte autora responde integralmente pelas despesas processuais e honorários advocatícios quando a parte ré sucumbe em parte mínima do pedido, sem prejuízo da suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, caput e parágrafo único; 98, § 3º; 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.934.233/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 15.06.2021, DJe 25.06.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 39.382/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23.06.2017; STJ, AgInt no REsp nº 1.784.052/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 25.06.2019; STJ, EDcl no REsp nº 1.672.819/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 918.616/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 08.11.2016; STJ, AgInt no AREsp nº 985.265/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.11.2016; STJ, AgInt no AREsp nº 1.478.079/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 17.03.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1.732.884/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 24.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOSÉ ALEXSANDRO UCHOA DA SILVA em face de decisão monocrática integrada por embargos de declaração, proferida nos autos da Apelação Cível nº 0849616-84.2018.8.14.0301, ajuizada em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A.

Na origem, cuidou-se de ação revisional de cláusulas contratuais relativa a contrato de financiamento de veículo automotor, em que o autor sustentou, em síntese, a existência de abusividades contratuais, especialmente quanto à capitalização de juros, encargos moratórios, tarifas administrativas, tarifa de avaliação do bem, tarifa de registro de contrato e contratação de seguro de proteção financeira.

Sobreveio sentença de improcedência dos pedidos autorais.

Interposta apelação, foi proferida decisão monocrática ao id 33463237, por meio da qual se deu parcial provimento ao recurso apenas para declarar a ilegalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 285,84, e do seguro de proteção financeira, no valor de R$ 471,93, determinando-se a restituição simples dos valores, por se tratar de cobranças anteriores a 30/03/2021. A decisão manteve, no mais, a validade das demais cláusulas impugnadas, inclusive quanto à capitalização de juros, à tarifa de avaliação do bem e aos demais encargos contratuais.

O apelante opôs embargos de declaração, os quais foram apreciados na decisão de id 34657656. Na oportunidade, os aclaratórios foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, unicamente para suprir omissão quanto à disciplina dos ônus sucumbenciais, consignando-se que, embora a apelação tenha sido parcialmente provida, o Banco embargado sucumbiu em parte mínima do pedido, razão pela qual a parte autora permaneceu responsável integralmente pelas despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, lançadas ao id 35454923, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada porque não estaria caracterizada a sucumbência mínima da instituição financeira; afirma que a apelação acolheu dois pedidos autorais referentes à revisão do contrato; aduz que, havendo procedência parcial da pretensão, seria aplicável a regra da sucumbência recíproca prevista no art. 86, caput, do CPC; defende que o réu deveria arcar proporcionalmente com parte das despesas processuais e honorários advocatícios; e, ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão recorrida quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões ao agravo interno foram apresentadas ao id 36153518, nas quais o Banco ITAUCARD S.A. defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que a parte autora formulou ampla pretensão revisional, com impugnação a diversas cláusulas e encargos contratuais, mas obteve êxito apenas residual, de modo que a sucumbência do banco foi mínima. Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo interno e pela manutenção da condenação do autor ao pagamento integral das despesas processuais e honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que foi interposto por parte legítima e interessada, dentro do prazo legal.

do mérito

A matéria controvertida devolvida a este órgão colegiado está restrita à distribuição dos ônus sucumbenciais após o julgamento da apelação.

Mais precisamente, discute-se se o parcial provimento do recurso de apelação, limitado ao afastamento da tarifa de registro de contrato e do seguro de proteção financeira, seria suficiente para afastar a conclusão de sucumbência mínima do Banco ITAUCARD S.A. e impor a redistribuição proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios.

A decisão monocrática originalmente proferida ao id 33463237 deu parcial provimento à apelação interposta pelo autor, ora agravante, apenas para reconhecer a ilegalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e do seguro de proteção financeira, determinando a restituição simples dos respectivos valores.

No mesmo pronunciamento, foram rejeitadas as demais teses revisionais, inclusive aquelas relativas à capitalização de juros, à tarifa de avaliação do bem e aos demais encargos contratuais discutidos na demanda.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, a decisão de id 34657656 acolheu parcialmente os aclaratórios, sem efeitos infringentes, para suprir omissão quanto aos ônus sucumbenciais.

Na ocasião, restou consignado que, embora a apelação tivesse sido parcialmente provida, o réu havia sucumbido em parte mínima do pedido, pois a pretensão revisional deduzida pelo autor abrangia diversas cláusulas e encargos, tendo sido acolhida apenas em extensão quantitativa e qualitativamente reduzida. Por isso, manteve-se a responsabilidade integral da parte autora pelas despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

O agravante sustenta, ao id 35454923, que a sucumbência mínima da instituição financeira não estaria caracterizada, pois dois pedidos autorais foram acolhidos no julgamento da apelação.

Afirma que, diante da procedência parcial, seria necessária a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, na forma do art. 86,
caput
, do CPC.

Da leitura do dispositivo, extrai-se que a regra geral, nos casos de sucumbência recíproca, é a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Entretanto, o próprio legislador excepcionou essa diretriz ao prever que, quando um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido, a parte adversa responderá integralmente pelas despesas e pelos honorários.

A controvérsia, portanto, não se resolve pela simples contagem aritmética de pedidos acolhidos e rejeitados.

A caracterização da sucumbência mínima exige exame qualitativo e quantitativo do resultado do julgamento, considerando-se o proveito econômico obtido, a relevância jurídica das pretensões acolhidas, a extensão do acolhimento em relação ao conjunto da demanda e o núcleo substancial da pretensão deduzida. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, COM PROVENTOS INTEGRAIS . PRETENSÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC/2015 . INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ARTS. 85 E 86 DO CPC/2015, APONTADOS COMO VIOLADOS . TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DA ANÁLISE FÁTICA DA CAUSA,
RECONHECEU A SUCUMBÊNCIA DO AUTOR EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. AFERIÇÃO DA OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA OU MÍNIMA, NA VIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE, NA VIA RECURSAL ELEITA. PRECEDENTES . RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...] VI.
Consoante a jurisprudência do STJ, havendo sucumbência em parte mínima do pedido, deve ser aplicado o art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, no sentido de que, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários de advogado . Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 39.382/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/06/2017; AgInt no REsp 1.784 .052/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/06/2019; EDcl no REsp 1.672.819/PR, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017. VII. Com efeito, "quando a perda for ínfima, é equiparada à vitória, de sorte que a parte contrária deve arcar com a totalidade da verba de sucumbência (custas, despesas e honorários de advogado).

A caracterização de 'parte mínima do pedido' dependerá da aferição pelo juiz, que deverá levar em consideração o valor da causa, o bem da vida pretendido e o efetivamente conseguido pela parte" (NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, Código de Processo Civil Comentado - 16ª ed . Rev. dos Tribunais, 2016, p.501).
Em consequência, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "a aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, mostra-se inviável em Recurso Especial, tendo em vista a circunstância obstativa decorrente do disposto na Súmula 7 desta Corte" (STJ, AgInt no AREsp 918 .616/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 985.265/RS, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/11/2016; AgInt no AREsp 1.478.079/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/03/2020; AgInt no AREsp 1 .732.884/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 24/05/2021. VIII . Recurso Especial conhecido, em parte, e, nessa extensão, improvido (STJ - REsp: 1934233 PE 2021/0120036-3, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021) (grifos nossos).

No caso concreto, a demanda originária não se limitava à discussão isolada da tarifa de registro de contrato e do seguro de proteção financeira.

O autor deduziu pretensão revisional ampla,
buscando a invalidação de diversas cláusulas e encargos em contrato de financiamento de veículo
, com impugnação à capitalização diária de juros, aos juros remuneratórios, aos encargos moratórios, às tarifas administrativas, à tarifa de avaliação do bem, à tarifa de registro e ao seguro de proteção financeira.

A apelação foi provida apenas em parte reduzida, para afastar duas cobranças específicas:
a tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 285,84, e o seguro de proteção financeira, no valor de R$ 471,93
.

Em contrapartida,
permaneceram rejeitadas as teses centrais da pretensão revisional, inclusive aquelas relacionadas à capitalização dos juros e à validade substancial do contrato bancário, de modo que não houve acolhimento do núcleo principal da pretensão autoral.

Nesse cenário, ainda que formalmente tenha havido parcial provimento da apelação,
o êxito do autor foi residual quando comparado à amplitude da demanda revisional ajuizada.

O acolhimento pontual de duas cobranças específicas, embora juridicamente relevante para a recomposição patrimonial correspondente, não possui extensão suficiente para descaracterizar a sucumbência mínima da instituição financeira, sobretudo porque a maior parte da pretensão deduzida permaneceu rejeitada.

As contrarrazões apresentadas ao id 36153518 caminham nesse mesmo sentido, ao sustentarem que a parte autora formulou vasta gama de pedidos revisionais, mas obteve apenas vitória irrelevante frente à pretensão econômica e jurídica inicialmente proposta, razão pela qual seria correta a manutenção da condenação integral do autor ao pagamento dos honorários advocatícios.

Com efeito, a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC mostra-se adequada quando a procedência parcial da demanda assume caráter meramente acessório, secundário ou reduzido em relação à pretensão principal. E é precisamente essa a situação dos autos: a instituição financeira sucumbiu apenas quanto a cobranças específicas e de menor extensão,
enquanto prevaleceram os fundamentos centrais que conduziram à rejeição da pretensão revisional ampla.

Também não se mostra relevante, para afastar a sucumbência mínima, o argumento de que foram acolhidos “dois de seis pedidos autorais”.
A análise da sucumbência não se limita à fração numérica dos pedidos
, pois dois pedidos de expressão econômica ou jurídica reduzida podem representar parcela mínima da controvérsia, ao passo que um único pedido, se corresponder ao núcleo da demanda, pode ser suficiente para alterar substancialmente a distribuição dos ônus processuais.
O critério, portanto, é substancial, não meramente matemático.

No presente caso, a decisão agravada observou adequadamente essa diretriz. A pretensão revisional autoral tinha por objetivo alterar substancialmente a relação contratual bancária. Todavia, a revisão foi acolhida apenas em pontos laterais do contrato, sem alteração da validade global da avença e sem reconhecimento da abusividade das teses centrais articuladas pelo consumidor.

Por essa razão, deve ser mantida a conclusão segundo a qual o Banco ITAUCARD S.A. sucumbiu em parte mínima do pedido, permanecendo a parte autora responsável integralmente pelas despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Ressalte-se, por oportuno, que a manutenção da responsabilidade integral da parte autora pelos ônus sucumbenciais não implica exigibilidade imediata dessas verbas, uma vez que o agravante é beneficiário da gratuidade da justiça. Assim, permanece hígida a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, nos moldes expressamente consignados na decisão de id 34657656.

Assim, não identifico qualquer elemento capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada. Impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática lançada ao id 34657656.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática impugnada
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026